Tribunal: TJMT
Processo: 1019004-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019004-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RILDO ALESANDRO DA COSTA GARCIA - CPF: 474.692.001-00 (VÍTIMA), CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 022.852.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, FURTO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE; EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - PEDIDO DE LIBERDADE - MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADA APÓS O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA -
GRAVIDADE DO CRIME - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - RATIFICAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ENTENDIMENTOS DO STJ -
JULGADO DO TJMT - EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA PREJUDICADA - DENÚNCIA OFERECIDA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, na hipótese de
“incompetência do Juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados”
(RHC no 79598/GO - 28.4.2017).

“Não há falar-se que a paciente se encontra presa por ordem emanada de autoridade incompetente quando os fundamentos para decretação da custódia foram reputados bastantes pelo juízo ora averbado de coator, que ratificou tacitamente a prisão dantes decretada ao receber e dar prosseguimento ao feito.”
(TJMT, HC no 46483/2015)

“A alegação de
excesso
de
prazo
para
oferecimento
da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(STJ, HC no 634.072/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019004-91.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1006326-26.2021.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, furto simples, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, art. 155,
caput
, art. 129, todos do CP e art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (fls. 21/24).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva teria sido proferida por juiz incompetente; 2) o paciente está segregado há mais de 49 (quarenta e nove) dias sem que as investigações tenham sido concluídas e a denúncia oferecida (impetração em 20.10.2021).

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 3/12
),
com documentos (fls. 13/150).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 157/160).

O Juízo singular prestou informações (fls. 166/168), com cópia da folha de antecedentes e do inquérito policial (fls. 169/324).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado tentado – Busca-se o restabelecimento do status libertatis ao paciente – Liminar indeferida – A existência de conflito negativo de competência não conduz à automática anulação dos atos praticados e tampouco à revogação da prisão do paciente, sendo certo que, com a solução do conflito negativo de competência suscitado, eventuais atos instrutórios ou decisórios já praticados poderão ser ratificados ou revogados, sem que isso, todavia, configure constrangimento ilegal. Outrossim, não se vislumbra o aventado excesso de prazo, eis que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade, diante do conflito negativo de competência suscitado, que, in hipotesi, justifica o elastério prazal na condução instrutória, cujo período de prisão provisória não ultrapassa os limites da razoabilidade – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – fls. 327/334).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para se compreender os limites objetivos desta impetração.

Vejamos.

O paciente foi preso em flagrante no dia 19.8.2021.

No mesmo dia [19.8.2021], o Juízo da 3a Vara Criminal, em plantão judicial, homologou o auto de prisão em flagrante (
Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito -
PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006
).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal, o qual se declarou incompetente e determinou a redistribuição ao Juízo da 1a Vara Criminal, o qual também se declarou incompetente (PJe

N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em 20.8.2021, o Juízo singular [
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
] c
onverteu o flagrante em prisão preventiva e designou audiência de custódia, mediante a seguinte fundamentação:

“No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência e Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais.

O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do da gravidade concreta da conduta consubstanciada no modus operandi, pois o crime foi praticado com extrema truculência contra a vítima Rildo, vez que foi perfurado com um golpe de arma branca (faca), ou qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registrada duas ações penais e um inquérito policial pelo delito de homicídio, o que demonstram o abalo a ordem pública.

Imperioso consignar que a suposta vítima Caroline não foi ouvida em sede policial, conforme certidão id. 63525054, bem como não constam nos autos nenhum laudo pericial contendo mais detalhes e informações se houve realmente alguma lesão praticada no pescoço da mesma.

De acordo com o teor dos depoimentos e interrogatório encartados aos autos, faz-se necessário a custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes. [...]

Por todo o exposto, com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO [...]”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito - fls. 94/99).

Na audiência de custódia, realizada no dia 23.10.2021, o órgão ministerial
“ratificou todos os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado”
(PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 20.8.2021,
o Juízo singular [
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
] manteve a custódia preventiva do paciente
por considerar que
“não demonstrado superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito – fls. 21/24).

Em 8.9.2021,
o Juízo singular [
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
] suscitou
conflito negativo de jurisdição (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 19.10.2021, indeferiu pedido de reconsideração, nos seguintes termos:

“Primeiramente, consigno que este Juízo se declarou incompetente, motivo pelo qual suscitou Conflito de Jurisdição n. 1016297-53.2021.8.11.0000 que se encontra aguardando julgamento no E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, oportunidade que será nomeada a vara criminal competente para processar e julgar o presente feito.

Deste modo, não tem com se afirmar neste momento qual dos Juízos Criminais é o competente e incompetente para a devida analise dos autos, devendo aguardar o julgamento do referido conflito de jurisdição para dirimir tal questão.

Com relação a alegação de excesso de prazo pleiteada pela Defesa do acusado Anselmo, como disposto na decisão anterior, impõe-se reconhecer a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, devendo ser analisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]

Ademais, ainda se encontram presentes os requisitos da prisão cautela, conforme demonstrado na decisão id. 65862728. [...]

Com relação ao
periculum libertatis
, permanece evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema, com fundamento na
garantia da ordem pública,
ante o
modus operandi
, gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registra duas ações penais e um inquérito policial (homicídio). [...]

In casu
, presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, nos termos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, não há que se falar em revogação do decreto prisional, como pretendeu a defesa em seu pedido de reconsideração. [...]

Pelo exposto, por se encontrar comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração a negativa da revogação de prisão preventiva pleiteado pela defesa de
ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO.
”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito - fls. 94/99).

O Conflito Negativo de Jurisdição N.U 1016297-53.2021.8.11.0000 não foi conhecido pelo i. Des. Luiz ferreira da Silva, em decisão monocrática, sob fundamento de
“envolver conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”
(fls. 205/2015 – PJe 1o grau 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 19.11.2021, 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres ofereceu denúncia contra o paciente, por tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe], furto simples, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas (fls. 320/323 – PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em 22.11.2021, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou
“da competência e determinou imediata redistribuição dos feitos ao Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres”
(fls. 328/329 - PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em

24.11.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cácares recebeu a denúncia (fls. 330/331 - PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006) e, no dia 26.11.2021, ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelos Juízos da 2a e 3a Varas Criminais da Comarca de Cáceres, sobretudo em relação à decretação da prisão preventiva do paciente (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - fls. 2/5 - PJe 1o grau N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Pois bem.

No caso, após o declínio de competência, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres fundamentou a manutenção do decreto prisional na
garantia da ordem pública
, ao considerar a
gravidade do crime [tentativa de homicídio contra Rildo Alesandro da Costa Garcia, atual namorado de sua ex-esposa] mediante golpes de arma branca que atingiram a vítima na cabeça e pescoço], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais
por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor [PJe N.U 000502-74.2019.8.11.0006] embriaguez ao volante [PJe N.U 0002482-29.2015.8.11.0028] e registra inquéritos policiais por homicídio simples [Sistema
Primus
- Código 255503], ameaça, lesão corporal e dano [PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, na hipótese de
“incompetência do Juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados”
(RHC no 79598/GO - 28.4.2017).

Se o Juízo competente ratificou a decisão constritiva, não se evidencia ilegalidade a ensejar constrangimento ilegal.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“1. O Juízo competente quando do recebimento da denúncia ratificou a custódia cautelar anteriormente decretada por autoridade incompetente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares, já que a autoridade competente, ao receber o feito, pode ratificar essas decisões, mesmo que de forma implícita. Precedentes.”
(HC no 456.334/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.10.2018)

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar-se que a paciente se encontra presa por ordem emanada de autoridade incompetente quando os fundamentos para decretação da custódia foram reputados bastantes pelo juízo ora averbado de coator, que ratificou tacitamente a prisão dantes decretada ao receber e dar prosseguimento ao feito.”
(HC no 46483/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.5.2015)

Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial encontra-se prejudicado diante do oferecimento da denúncia, pelo órgão ministerial, em 19.11.2021, a qual fora recebida, pelo juiz da causa, no dia 22.11.2021.

Ao caso, destaca-se entendimento do c. STJ:

“A alegação de
excesso
de
prazo
para
oferecimento
da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(HC no 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021